Tribunal: TJSP
Processo: 2124690-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124690-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUSCELINO SANTANA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124690-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JUSCELINO SANTANA DOS SANTOS (AJ)
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Voto no 51.275(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE CONCESSÃO
DE AUXÍLIO-ALUGUEL
AO AUTOR. Autor que
não comprovou
viver em condições insalubres ou área de risco.
Auxílio aluguel que deve ser negado por ora. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUSCELINO

SANTANA DOS SANTOS em decorrência da r. decisão que indeferiu o pedido de
liminar para pagamento do benefício de auxílio aluguel, em autos de ação de
obrigação de fazer.1
Alega o agravante que foi obrigado a deixar o imóvel em que vivia em
1 Fl. 73-74 dos autos de origem, de lavra da MMa. Juíza Dra. Renata Barros Souto Maior Baio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de alagamento ocorrido em março de 2019 e desde então vive com sua família
de favor em casas alheias. Afirma que mesmo com a constatação da Defesa Civil da
área ter sido declarada de risco nunca foi lhe concedido atendimento habitacional
adequado, ou auxílio aluguel.
O recurso foi processado sem efeito ativo pleiteado.2
Sobreveio a contraminuta do ESTADO e do MUNICÍPIO
DE SÃO
PAULO .3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Alega o autor que foi obrigado a deixar sua residência em razão de
alagamento ocorrido em março de 2019, mas nenhum atendimento habitacional foi
lhe garantido, razão pela qual requer a concessão do auxílio aluguel.
Em que pesem as alegações da ora agravante, o sabido déficit social de
moradias populares e as condições insalubres que muitas famílias vivem, a liminar
para concessão do auxílio-aluguel não é de ser concedida.
Para ser incluído nos programas de auxílio aluguel ou bolsa aluguel, de
mister que a pessoa atenda os requisitos próprios estabelecidos pelos programas
2 Fls. 13-14.
3 Fls. 19-42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociais. No caso dos autos, a princípio, não foi demonstrado que o agravante
preencha os requisitos necessários.
Outrossim, não restou evidenciado que o agravante resida em local
insalubre ou área de risco.
No estrito âmbito da análise da concessão da moradia ou bolsa aluguel
em caráter provisório, que é o objeto da tutela antecipada ora impugnada, cabe
averiguar, tão somente, estarem presentes a verossimilhança das alegações e o
periculum in mora . O que a princípio não foi verificado.
Observe-se que a concessão da benesse pode se dar tão logo se
comprove as condições de risco da moradia.
Assim, a r. decisão é de ser mantida.
Pelos motivos expendidos, proponho que seja NEGADO provimento ao
recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)